Tribunal: STF
Processo: AO 2693
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, objetivando:



    “(i) declarar a nulidade do acórdão proferido pelo CNJ nos autos da Consulta 0003410- 42.2013.2.00.0000, ocorrido na 178a Sessão de Julgamento do CNJ, realizada em 5/11/2013, condenando aquela Corte Administrativa a (i.1) a intimar a Autora a, querendo, integrar aquele feito antes que se realize nova deliberação sobre o dever — total ou parcial — ou a proibição da pública divulgação dos rendimentos percebidos pelos notários e registradores em razão do desempenho da atividade pública que lhes foi constitucionalmente delegada; e i.2) retirar do seu portal, em especial do campo ‘Justiça Aberta’, a informação a respeito do rendimento auferido pelos notários e registradores no desempenho da atividade notarial e de registro até que ocorra novo julgamento do pedido formulado nos autos da Consulta 0003410-42.2013.2.00.0000; ou, subsidiariamente; 



    (ii) declarar a nulidade do ato "normativo geral" objeto do acórdão do CNJ, proferido nos autos da Consulta 0003410-42.2013.2.00.0000, (ii.1) condenando aquela Corte Administrativa a retirar do seu portal, em especial do campo "Justiça Aberta", a informação a respeito do rendimento auferido pelos notários e registradores nas serventias extrajudiciais por eles dirigidas; e reconhecendo o direito subjetivo de os associados da Autora não terem divulgada no portal do CNJ, em especial no campo ‘Justiça Aberta’, a informação a respeito do rendimento por eles auferido no desempenho da atividade notaria] e de registro; e 



    (iii) declarar a nulidade parcial do art. 2° do Provimento 24, de 23 de outubro de 2012, do CNJ, naquilo que impõe aos notários e registradores o dever de informar àquela Corte Administrativa a totalidade da remuneração percebida a título de emolumentos, reconhecendo o direito subjetivo de os associados da Autora não encaminharem ao CNJ informação concernente à totalidade da remuneração por eles percebida a título de emolumentos.”. (e-doc. 1, p. 15).



    Após despacho em que reconheci a competência desta Suprema Corte para julgamento do feito, proferido em 30/9/22, determinei o envio à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    A PGR emitiu parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:



    “Ocorre que, observando-se o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento desta ação, constata-se alteração substancial do quadro fático apta a impactar o binômio utilidade-necessidade no provimento jurisdicional. 



    Na controvérsia dos autos, o autor busca, em síntese, a anulação da Consulta 003410-42.2013.2.00.0000, a nulidade do ato normativo geral objeto do acórdão proferido no referido processo administrativo, com a retirada das informações a respeito do rendimento auferido pelos notários e registradores do portal do CNJ, em especial do campo “Justiça Aberta”, bem como a nulidade parcial do art. 2º do Provimento 24, de 23.10.2012, do CNJ, que impõe aos notários e registradores o dever de informar àquela Corte Administrativa a totalidade da remuneração percebida a título de emolumentos.



    (...)



    Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se a superveniência, durante a tramitação da presente ação, da edição da Resolução 389/2021/CNJ, de 29.4.2021, que alterou a redação dos arts. 1º, 2º, 7º, 8º e 21, bem como do art. 6º, § 2º e § 3º, da Resolução 215/2015/CNJ, que passaram a vigorar com a seguinte redação:



    (...)



    Da leitura dos artigos supramencionados, verifica-se que, por força do referido ato, exsurge a obrigatoriedade da disponibilização de informações sobre as receitas arrecadadas pelas serventias extrajudiciais, eventual remuneração percebida pelo responsável, bem como o valor total das despesas, em observância à LAI. 



    Esse o quadro, mesmo declarados nulos os atos apontados na inicial, remanesceria hígida a exigência de divulgação das informações produzidas e/ou custodiadas pelas serventias extrajudiciais quanto à arrecadação de custas e emolumentos.



    Resta, portanto, prejudicado o andamento da ação, ante a perda superveniente do interesse de agir.” (e-doc. 25).



    É breve o relatório. Decido.



    Em atenção ao parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, verifiquei, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, que se encontra em vigência a Resolução nº 389/2021, a qual “[a]ltera a Resolução CNJ nº 215/2015, para incluir os serviços auxiliares e dá outras providências.”.



    Especificamente no que aqui importa, constou o seguinte:



    “Art. 1o Os artigos 1º , 2º , 7º , 8º e 21 da Resolução no 215/2015 passam a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 1o O acesso à informação previsto na Lei no 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), e a transparência na divulgação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e serviços auxiliares seguem o disposto nesta Resolução, sem prejuízo da observância dos ditames da Lei nº 13.709/2018 e das medidas preconizadas pela Resolução CNJ nº 363/2021. 



    Art. 2º Os órgãos administrativos, inclusive os serviços auxiliares, e judiciais do Poder Judiciário devem garantir às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 



....................................................................................................... Art. 7º Cada órgão do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares disponibilizará, no respectivo sítio eletrônico oficial, em campo de destaque, atalho para acesso à página do Serviço de Informações ao Cidadão e ao Portal da Transparência. 



...................................................................................................... Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares velarão pela efetiva proteção dos direitos arrolados no art. 7o da Lei n o 12.527/2011 e na Lei n o 13.709/2018, no âmbito da respectiva administração.



....................................................................................................... Art. 21. As responsabilidades dos membros e servidores do Poder Judiciário e serviços auxiliares pelas infrações descritas no Capítulo V da Lei de Acesso à Informação e na Lei n o 13.709/2018 serão devidamente apuradas de acordo com os procedimentos administrativos regulamentados pelas leis aplicáveis.’ (NR) 



    Art. 2º O art. 6º , § 2º e § 3º da Resolução nº 215/2015 passam a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 6º Os sítios eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário deverão conter: 



....................................................................................................... 



    § 2º As informações individuais e nominais da remuneração de membro ou servidor mencionadas na alínea “d” do inciso VII serão automaticamente disponibilizadas para divulgação ampla aos cidadãos e controle dos órgãos competentes. 



    § 3º As serventias extrajudiciais deverão criar o campo ‘transparência’, para dele constar, mensalmente: a) o valor obtido com emolumentos arrecadados, outras receitas, inclusive eventual remuneração percebida pelo responsável pela serventia e b) o valor total das despesas.’ (NR) 



    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. ” (grifei).



    Referida resolução entrou em vigência em 29/4/21.



    Portanto, tendo em vista que a presente ação tem como objetivo principal impedir a divulgação de rendimentos percebidos pelos notários e registradores em razão do desempenho da atividade pública, com a publicação da Resolução nº 389/2021, concluo pela perda superveniente de objeto deste writ, dando ensejo a sua extinção, pois conforme bem pontuou a PGR em seu parecer:



    “mesmo declarados nulos os atos apontados na inicial, remanesceria hígida a exigência de divulgação das informações produzidas e/ou custodiadas pelas serventias extrajudiciais quanto à arrecadação de custas e emolumentos.”.



    Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente